Tribunal: TJES
Processo: 5005788-87.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005788-87.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE DA SILVA NEVES BARBOSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS (SULPIRIDA 25mg + BROMAZEPAM 1mg e ESCITALOPRAM 10mg). QUADRO CLÍNICO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO CRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO COMPROVANDO A INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5005788-87.2023.8.08.0006

Recorrente: JAQUELINE DA SILVA NEVES BARBOSA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID’s 8621132 e 8621133).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JAQUELINE DA SILVA NEVES BARBOSA

verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau merece reforma, com a procedência de seu pedido inicial (fornecimento dos medicamentos SULPIRIDA 25mg + BROMAZEPAM 1mg e ESCITALOPRAM 10mg), em razão de seu quadro de ansiedade e depressão, conforme receitado pelo seu médico, ante a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer os medicamentos não padronizados, pleiteados pela parte recorrente.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que a recorrente não comprovou o esgotamento das opções terapêuticas disponíveis no SUS para tratamento de
seu quadro clínico de transtorno de ansiedade e depressão
.

Em detida análise do conjunto comprobatório colacionado aos autos, em especial dos laudos médicos apresentados pela recorrente, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida, isto porque os fármacos pleiteados não preenchem os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

É sabido que o STJ firmou entendimento vinculante
[1]
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Desse modo, verifico que os receituários médicos anexados aos autos pela parte recorrente não demonstraram a ineficácia do tratamento com os medicamentos ofertados pelo SUS.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 831385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

O E. TJES também já se manifestou a respeito do tema. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106. REQUISITOS AUSENTES. NÃO DEMONSTRADA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. RECURSO PROVIDO. 1- Consoante tese firmada no Tema 106, a concessão de fármacos não incorporados pelo SUS, exige a presença de 3 pressupostos cumulativos, quais sejam: (i) laudo médico circunstanciado acerca da necessidade do medicamento e da ineficácia daqueles disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do postulante e; (iii) existência de registro na ANVISA. 2- Caso concreto em que, embora seja possível constatar o preenchimento dos requisitos atinentes à hipossuficiência financeira e ao registro na ANVISA, o mesmo não ocorre quanto ao laudo médico circunstanciado, uma vez que o Endocrinologista que assiste a Apelada apenas indicou a medicação, sem se manifestar acerca dos pontos invocados no repetitivo como necessários e hábeis a justificar a concessão de medicamentos não padronizados. 3- Recurso conhecido e provido.

(TJES. Apelação Cível nº 0000643-80.2019.8.08.0005
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 02/06/2023)

Assim, caberia à parte recorrente comprovar que os medicamentos solicitados não poderiam ser substituídos por outros previstos pelo SUS, o que não ocorreu, razão pela qual o Poder Público não deve ser compelido a fornecer o medicamento não padronizado pleiteado pela parte recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
JAQUELINE DA SILVA NEVES BARBOSA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

[1]

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)